Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-82.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelações - Roubo (art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Comprovada a existência (materialidade) e a autoria do crime patrimonial – Pretensão à desclassificação para o crime de receptação- Inadmissibilidade - Conduta do réu que se amolda ao crime de roubo a ele imputado. Dosimetria. Aumento da

Ementa:
Apelações - Roubo (art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Comprovada a existência (materialidade) e a autoria do crime patrimonial – Pretensão à desclassificação para o crime de receptação- Inadmissibilidade - Conduta do réu que se amolda ao crime de roubo a ele imputado. Dosimetria. Aumento da pena-base em razão do concurso de agentes. Exasperação da pena em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo – Aplicação do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Réu Almir. Maus antecedentes não configurados. Ausência de trânsito em julgado de sentença condenatória. Réu Victor. Redução da fração aplicada em razão de reincidência específica. Condenação mantida, com a reforma da dosimetria das penas - Recursos parcialmente providos.